Tribunal: TJBA
Processo: 0004130-20.2012.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004130-20.2012.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:
FABRICIO DE CASTRO OLIVEIRA, CYNTIA MARIA DE POSSIDIO OLIVEIRA LIMA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, LEONARDO PEREIRA CARDOSO DIAS

APELADO: VERA NILZA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FABIANO DE SOUZA RODRIGUES, GILDASIO RODRIGUES DA SILVA JUNIOR, PAULO RODRIGO BATISTA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. CONSTATAÇÃO.
ARTIGO 37, IX DA CARTA MAGNA. FGTS. PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL E DO STF. TEMA 551
.
DIREITO RECONHECIDO
IN CASU
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município contra sentença que reconheceu o direito da autora ao recebimento de verba trabalhista (FGTS) em razão da contratação temporária, com sucessivas prorrogações, para o exercício da função de professora no período de 2005 a 2008.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na validade do contrato temporário firmado entre as partes e na consequente incidência do direito ao FGTS, à luz dos princípios constitucionais e da jurisprudência consolidada do STF.

III. Razões de decidir

3. O art. 37, IX, da Constituição Federal admite contratação temporária apenas para atender necessidade transitória de excepcional interesse público, dentro dos limites legais.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 308, firmou entendimento de que contratações sem prévia aprovação em concurso são nulas, resguardando-se apenas o direito à percepção dos salários e ao levantamento do FGTS.

5. No Tema 551, o STF reconheceu o direito ao FGTS em casos de contratação temporária sucessivamente prorrogada, caracterizando desvirtuamento da regra constitucional.

6. Restando comprovada a prestação de serviço por mais de três anos consecutivos, sem justificativa para a prorrogação, aplica-se o entendimento firmado pelo STF, garantindo o direito ao FGTS.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e não provida.

Dispositivos relevantes utilizados:
art. 37, II e IX da CF; Temas 308 e 551 do STF.

Tese de julgamento: "
O servidor temporário contratado sem prévia aprovação em concurso público e cujo contrato tenha sido sucessivamente prorrogado faz jus ao levantamento do FGTS, nos termos do entendimento firmado pelo STF nos Temas 308 e 551
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37, II e IX; Lei 8.036/90, art. 19-A.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0004130-20.2012.8.05.0027
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como apelada VERA NILZA DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR